Tribunal: TJPA
Processo: 0801340-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801340-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAURO MITELSTET

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801340-81.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE
HABEAS CORPUS

PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ITAITUBA/PA

IMPETRANTE: VANTUIR ANTONIO GRASSELI - OAB/MS Nº 13.483

PACIENTE: LAURO MITELSTET

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
,
COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.

IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1.

Não há que se falar em nulidade no édito condenatório por suposta
violação princípio do juiz natural e da identidade física do juiz, sobretudo porque o

magistrado prolator, em que pese não ser o titular da Vara, estava auxiliando àquela, amparado por ato de designação deste e. Tribunal e, agindo
, por
período certo de tempo e, de modo a conferir validade e eficácia à prestação jurisdicional

e efetividade ao princípio constitucional da duração razoável dos processos.

2.

O reconhecimento de eventual vício capaz de ensejar a anulação de ato processual exige, para sua configuração, a efetiva demonstração de prejuízo ao coacto, o que sequer ocorreu na espécie.

3.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Vantuir Antonio Grasseli
, em favor de
Lauro Mitelstet
,
condenado

pela prática do delito tipificado no artigo 213, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA.

De acordo com a impetração, a sentença prolatada em desfavor do coacto é nula, uma vez que o juiz que a proferiu não era o competente para fazê-lo, devendo, como consequência, anular todos os atos dela gerados, em especial, a decretação da prisão do paciente.

Nessa linha, sustenta o impetrante que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante a manifesta nulidade do
decisum,
devendo ser cassado o mandado de prisão expedido em seu desfavor, mormente porque muito embora não esteja preso, pode ser capturado a qualquer tempo.

Por essas razões requer:

“a concessão da liminar e posteriormente o mesmo seja concedido o writ no mérito, ficando o paciente livre do constrangimento que lhe foi imposto com o fito de ser cassado a sentença condenatória pelo juiz da comarca Itaituba/PA, sendo declarado por esse areópago:

a) o paciente aguarda seja deferido o processamento deste pedido, a fim de que, conhecido e provido por essa Turma,
seja anulada a sentença
a quo,
prolatada por juiz incompetente (em respeito ao juiz natural) fartamente demonstrado, restabelecendo-se a ordem processual.

b) Reconhecida a nulidade da sentença e restabelecida a ordem processual que seja cassado o mandado de prisão em seu desfavor findando a ameaça de constrangimento ilegal;

c) procedência fundamentos expostos a Vossa Excelência e a essa Colenda Turma (para a nulidade da sentença mencionada)”.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que

deneguei a medida liminar, requisitei
informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O juízo tido coator informou a impossibilidade de prestar maiores esclarecimentos, considerando que os autos originários foram remetidos ao Tribunal em grau recursal (PJe - ID nº
2.815.636
).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Tenho como certo que os argumentos deduzidos na impetração não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

É cediço ser vigente no sistema processual penal o princípio
pas de nulité sans grief
. Em outras palavras, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, “o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo à parte”
(v.g. STJ, HC 517.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019
), “
pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”.

(RHC 138670 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018).

No caso, o impetrante
não

demonstrou qualquer prejuízo porventura sofrido,
não passando as suas alegações de mero inconformismo retórico com a condenação sofrida, que inclusive, já foi objeto de recurso, distribuído após a impetração e pendente de julgamento neste e. Tribunal.

A ausência de prova pré-constituída acerca do prejuízo alegado em decorrência da nulidade sustentada, só reforça a inexistência do constrangimento na hipótese em análise, sobretudo porque suas alegações não passam de mero discurso vasio.

Ademais, e o que é mais importante para elidir a pretensão do impetrante, no caso,
inexiste violação princípio do juiz natural
, sobretudo porque
o
magistrado prolator do édito condenatório
, em que pese não ser o titular da Vara de Novo Progresso,
estava auxiliando referida unidade judicial, em decorrência de regular ato de designação deste e. Tribunal
.

É relevante destacar a esse respeito que
“
O STF e o CNJ já analisaram a matéria à luz da legislação constitucional e infraconstitucional, e já
entenderam que os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz não são violados pela atuação de magistrados designados por portaria expedida pelo Tribunal a que estão vinculados para atuar como auxiliares
e em regime de mutirão em determinadas varas, posto que o fazem de forma aleatória e não para ações específicas, em prol da celeridade processual e com a devida imparcialidade, o que não foi questionado pela parte (grifei). (
2019.05043963-24, 210.427, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/12/2019, Publicado em 05/12/2019).

Assim, tal como se deu no caso

concreto,

“não

houve

escolha

de

magistrados

para
julgamento

deste

ou daquele processo. Pelo contrário,
a designação se

deu

de maneira ampla e indiscriminada para a atuação em período certo de tempo, de modo a conferir eficiência à

prestação jurisdicional

e efetividade ao princípio da duração razoável dos processos
”
(HC 449.361/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).

A respeito, cito, por todos, excerto da decisão proferida pelo douto Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que apresenta a mesma
ratio decidendi
que norteia este voto,
in verbis
:

“
o STF entende que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux).

Nessa linha, veja-se o ARE 839.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado: 'Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória proferida em regime de mutirão. Admissibilidade. Princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ofensa reflexa. Princípio da identidade física do juiz. Relativização. Precedentes. Inteligência do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. 1. O Tribunal a quo , ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Verificar-se se o regime de mutirão se subsume ou não nas exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil constitui típica questão infraconstitucional. 3.
O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º
(RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki , DJe de 6/5/14). 4. O Supremo Tribunal Federal, HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 18/12/14,
relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão
, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução. 5. Na espécie, diversamente, o Tribunal de Justiça destacou que a condenação do recorrente se amparou em robusta prova documental e testemunhal, o que não justifica, na esteira do precedente citado, a prevalência da competência do juiz que presidiu a instrução sobre a do juiz designado para o regime de mutirão, com base em ato normativo local, que prestigia a celeridade e a efetividade processual'.
(STF. ARE 1236382, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 25/09/2019, publicado em Processo Eletrônico DJe-211 DIVULG 26/09/2019 PUBLIC 27/09/2019).

No mesmo sentido, julgou o Conselho Nacional de Justiça, veja-se:

“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO MUTIRÃO DESTINADO A AGILIZAR O JULGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, COM INSTITUIÇÃO DE TRIBUNAL DE EXCEÇÃO - INEXISTÊNCIA – ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. I - Em todo o Judiciário brasileiro, os chamados mutirões têm servido como importante instrumento adotado pela administração da justiça para agilizar a tramitação de processos. Na sistemática desses mutirões, a administração dos tribunais, com a autonomia que lhes é própria, se vale da prerrogativa legal e regimental de designar, por ato da presidência, juízes substitutos ou mesmo titulares voluntários, para auxiliarem determinado juízo. II - Nos mutirões, não se cogita do afastamento dos juízes titulares das varas beneficiadas. Ao contrário, esses titulares somam seus esforços aos do grupo de magistrados designados para o auxílio e não raro os coordena. Da mesma forma, o ato de designação não vincula quaisquer dos juízes a determinado processo.
O juiz não é designado para proferir sentença em dado feito. De modo absolutamente desvinculado, há um grupo de juízes de um lado e um acervo de processos do outro. O objetivo é liquidar o acervo, pouco importando quem profira a decisão, podendo ser o próprio titular da vara
. III -
Os mutirões, portanto, não ofendem a garantia do juiz natural e muito menos cria tribunal de exceção. No caso dos mutirões, o juiz natural é aquele que, de modo aleatório, conforme a sistemática de trabalho adotada, recebe o feito para apreciação e o julga com a devida imparcialidade
. IV - Orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. V - Procedimento de Controle Administrativo rejeitado.” (CNJ - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 043/2005, Conselheiro Paulo Schmidt, DJ 31.01.2006).

Ante essas considerações,
não há que se falar em nulidade da sentença, porquanto devidamente justificado que o magistrado prolator detinha competência para tanto, inexistindo, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Noutro giro, é imperioso ressaltar, ainda, que o édito condenatório ao decretar a prisão preventiva do coacto, o fez de modo
fundamentado,
justificando sua imprescindibilidade para garantia a ordem pública
, consubstanciada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do agente, além da necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal,
sobretudo considerando a condição de foragido do paciente, fato este que persiste até os dias atuais, já tendo passado mais de 05 anos desde a publicação da sentença ora impugnada.

Por todo o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do writ e denego a ordem impetrada.

Belém,
12
de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 15/05/2020